Tribunal: TJES
Processo: 5005345-50.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005345-50.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DOMINGOS MARTINS DA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5005345-50.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

1º RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

2º RECORRENTE:
DOMINGOS MARTINS DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL FIXADO EM
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por DOMINGOS MARTINS DA SILVA em desfavor do BANCO BMG S.A.

2.

Em síntese, o recorrido alega ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado que, embora reconheça ter participado de contato telefônico, sustenta não ter sido adequadamente informado sobre o depósito imediato de R$ 1.581,30 (mil quinhentos e oitenta e um reais e trinta centavos) em sua conta bancária.

3.

Sobreveio sentença de procedência para declarar a nulidade dos contratos ADE nº 92490527 e 92490534, determinar a cessação definitiva dos descontos, bem como à restituição, em dobro, dos valores descontados, além de fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

4.

Irresignada, a instituição financeira interpõe recurso inominado, sustentando preliminarmente a nulidade da sentença por condenação ilíquida e cerceamento de defesa, e, no mérito, que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ante a validade/regularidade da contratação, a licitude dos descontos, a impossibilidade de repetição de indébito em dobro e a inexistência de danos morais.

5.

Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

6.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95
. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

7.

INDEFERE-SE
a preliminar de nulidade da sentença
, haja vista que o montante a ser reembolsado pode ser plenamente calculado e apurado pela parte, por meio de operações aritméticas simples, uma vez que o recorrente detém a informação precisa da totalidade de descontos realizados, devendo reembolsar os valores em dobro, razão pela qual a sentença objurgada não é ilíquida.

8.

INDEFERE-SE
a preliminar de cerceamento de defesa
arguida sob o fundamento de indispensabilidade de produção de prova oral e pericial, uma vez que as provas produzidas nos autos se mostram suficientes para o deslinde da causa.
Dessa forma, as provas adicionais requeridas são manifestamente desnecessárias e inócuas, haja vista que não se discute nos autos a regularidade da contratação de empréstimo consignado (RMC), mas o vício informacional inerente à forma de utilização do produto, sendo suficientes as documentações e gravações juntadas para o julgamento.

MÉRITO

9.

Pois bem. Adentrando ao mérito, destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a autora se enquadra como consumidor e a instituição financeira como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC.

10.

Neste sentido, colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto:

[...]
De fato, a gravação da central de atendimento (ID 67919404, fl. 08) comprova que a contratação ocorreu mediante contato telefônico, no qual a atendente
explica de forma clara
as condições dos produtos ofertados, informando que:

·

trata-se de
cartão de crédito consignado e cartão de crédito benefício
, ambos sem anuidade;

·

é possível realizar
saque do limite disponível
;

·

o
mínimo da fatura será descontado diretamente no benefício
, e o restante deve ser pago junto ao banco;

·

o pagamento em dia evita juros e parcelamento automático da dívida;

·

na ausência de saldo devedor, não há desconto no benefício
;

·

o cartão seria enviado
bloqueado
, para posterior desbloqueio pelo consumidor.

Ao final, o autor declara de maneira expressa que
compreendeu todas as informações
e que
não possuía dúvidas
sobre a contratação.

Contudo,
é de suma importância destacar que a gravação não contém qualquer menção à contratação de seguro, tampouco há informação clara quanto ao depósito do valor de R$ 1.581,30 na conta do autor — informação que deveria ter sido destacada, em observância ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC
.

A própria conduta do autor corrobora essa ausência de esclarecimento, pois, ao perceber o valor em sua conta, realizou de forma imediata devolução espontânea dos valores (ID 65324178), o que demonstra ausência de intenção de usufruir do crédito concedido, além de indicar que não tinha ciência prévia sobre o depósito
.

Assim,
embora o autor tenha manifestado concordância com as condições gerais do cartão, a ausência de informação específica sobre o crédito e o fato de não ter utilizado os valores recebidos fragilizam a tese da regularidade plena da contratação
.
[...]
grifei

11.

Posto isso, bem caminhou o sentenciante ao considerar que a recorrente não logrou demonstrar, indene de dúvidas, a correta prestação de informações sobre as características específicas do produto contratado. As próprias gravações telefônicas acostadas aos autos pelo recorrente, demonstram que embora tenham sido prestadas informações sobre o cartão de crédito consignado de forma geral, houve omissão quanto ao depósito imediato de R$ 1.581,30 (mil quinhentos e oitenta e um reais e trinta centavos) na conta do consumidor e o desconto imediato das parcelas no seu benefício - informações essenciais que deveriam ter sido destacadas com clareza.

12.

A conduta do recorrido em devolver espontaneamente o valor creditado (R$ 1.581,30) constitui elemento probatório robusto da ausência de informação adequada sobre essa característica específica do produto. Tal comportamento revela boa-fé do consumidor e ausência de intenção de se beneficiar indevidamente do crédito, corroborando a tese de vício informacional identificada pelo juízo de origem.

13.

Com efeito, a contratação de produtos financeiros exige transparência absoluta por parte do fornecedor, especialmente pelo fato de o recorrido ser pessoa idosa, circunstância que demanda cautela especial nas contratações. Outrossim, a responsabilidade do fornecedor, nesses casos, é objetiva, conforme preconiza o artigo 14 do CDC, afastando-se somente nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses não configuradas nos autos.

14.

Além disso, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, haja vista a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira quanto ao vício informacional identificado, bem como
a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a qual, independe de prova de má-fé por parte da instituição financeira:

“
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

15.

Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral. Isto porque, os descontos indevidos nos proventos da parte recorrida, a partir de contratação com vício informacional, não se confundem com o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável, sobretudo considerando-se a vulnerabilidade do consumidor aposentado.

16.

Por fim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

17.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

18.

CONDENO

o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)